Tribunal: TJMT
Processo: 1000819-68.2022.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-01-28
Data de publicação: 2022-01-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1000819-68.2022.8.11.0000
IMPETRANTE:
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PACIENTE:
HELTON BRUNO FARIAS DA SILVA
Vistos...
Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Mirassol D’Oeste/MT, por decretar a prisão preventiva em seu desfavor no bojo da Ação Penal n.o 1002696-44.2021.811.0011 (PJe), em que lhe é imputada a suposta prática dos crimes tipificados no art. 33, caput, da Lei n.o 11.343/06 c/c art. 329, do Código Penal.
De início, narra o subscritor do writ que o favorecido nessa ordem foi preso em flagrante delito no dia 20/09/2021, e, remetido ao magistrado competente, o auto flagrancial foi homologado e convertido em prisão preventiva, sob o fundamento da garantia da ordem pública.
Nessa toada, o i. Defensor Público alega preliminarmente que a ausência de pedido de revogação da prisão preventiva não configura óbice à análise da ação constitucional de habeas corpus, além de defender a vedação ao reforço de fundamentação em informações.
Em sequência, ilustrando a aventada coação ilegal, aduz que a decisão judicial que decretou a prisão preventiva em desfavor do paciente não está idoneamente fundamentada, visto que a d. autoridade inquinada de coatora invoca a indispensabilidade da prisão para garantia da ordem pública e por conveniência da instrução criminal, mas não declina um único argumento concreto apto a justificar a necessidade de imposição da medida mais gravosa frente às demais, lastreando suas razões de decidir na gravidade abstrata inerente aos tipos penais imputados, na quantidade de narcótico apreendida e nos atos infracionais pretéritos do increpado, os quais não se prestam a respaldar a manutenção do ergástulo.
Outrossim, defende a ausência dos requisitos legais do art. 312 do CPP, argumentando, nesse desiderato, que apenas uma pequena quantidade de drogas foi encontrada em posse do paciente e que não restou evidenciado o periculum libertatis necessário à imposição da custódia cautelar, notadamente porque nada de objetivo existe a indicar que, solto, o beneficiário deste writ voltará a delinquir, colocará em risco a ordem pública e/ou prejudicará a instrução criminal; a evidenciar a viabilidade de substituição do ergástulo por restrições não prisionais (art. 319, CPP), as quais, embora sejam suficientes e mais adequadas à hipótese, sequer foram aventadas na decisão combatida, em evidente violação ao art. 282, §6o do CPP.
Como segunda vertente, defende o impetrante que o beneficiário faz jus à prisão domiciliar, nos termos do art. 318, do CPP, porquanto há nos autos comprovação inequívoca de que é o único provedor da unidade familiar e da filha, tornando imprescindível a relativização dos rigores da lei.
Com lastro em tais argumentos, o causídico reclama a concessão da ordem, inclusive liminarmente, para o fim de revogar a prisão preventiva do paciente, concedendo-lhe a liberdade provisória mediante o cumprimento de medidas cautelares alternativas à prisão, ou, subsidiariamente, a conversão do ergástulo em prisão domiciliar, expedindo-se, para tanto, o competente alvará de soltura.
Instrui a ação constitucional com os documentos eletrônicos registrados do ID 115629477 ao ID 115629478.
É o relato do essencial.
Decido.
Há muito o entendimento do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que a antecipação dos efeitos da tutela em sede de habeas corpus somente pode se dar em situações excepcionalíssimas, quando a decisão impugnada estiver eivada de ilegalidade flagrante ou restar demonstrada, de forma inequívoca, a ausência dos requisitos autorizadores da medida extrema constritiva da liberdade; mesmo porque, nesses casos, é facultado ao magistrado conceder a ordem de habeas corpus inclusive de ofício, quando verificar que o pleito se encontra devidamente instruído e que está evidente o constrangimento ilegal no direito de ir e vir do sujeito.
É dizer: a antecipação dos efeitos da tutela exige que o direito postulado transpareça límpido e despido de qualquer incerteza [fumus boni iuris], e que a demora para o julgamento definitivo da causa implique perecimento ou dano grave e de difícil reparação sobre o aludido direito [periculum in mora].
Partindo dessas premissas, e atento à prova pré-constituída, em um juízo de cognição sumária, não verifico, primo ictu oculi, manifesta ilegalidade, teratologia ou abuso de poder aptos a ensejar a extravagante concessão liminar do writ (art. 5o, inc. LXVIII).
A despeito de todos os argumentos lançados pelo i. Defensor Público no intuito de desconstituir a medida segregatícia suportada pelo paciente, diante da complexidade dos fatos trazidos ao conhecimento deste eg. Tribunal de Justiça neste remédio heroico, mostra-se imprescindível um confronto das informações a serem presentadas pelo juízo a quo com uma análise mais acurada dos elementos de convicção constantes dos autos, a fim de verificar a alardeada existência de coação ilegal.
Além do mais, não passa despercebido que a liminar aqui vindicada detém nítido caráter satisfativo, confundindo-se a pretensão antecipatória com o próprio mérito do writ, de maneira que sua análise exauriente deve ser resguardada ao momento oportuno, pelo juiz natural da ordem, que é a c. Terceira Câmara Criminal.
De conseguinte, concluo que a antecipação dos efeitos da tutela configura medida desaconselhada, sendo imprescindíveis, antes, as informações da autoridade impetrada e a coleta de parecer junto a i. Cúpula Ministerial para que, posteriormente, o habeas corpus possa ser submetido a julgamento pelo órgão fracionário competente, em homenagem ao princípio da colegialidade.
Por tudo que foi exposto, INDEFIRO a tutela de urgência reclamada em prol do paciente HELTON BRUNO FARIAS DA SILVA.
Requisitem-se informações à d. autoridade tida por coatora, que deverá prestá-las no prazo máximo de 05 (cinco) dias, nos termos da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça (CNGCGJ), Seção 22, in verbis:
“Seção 22 – Habeas Corpus – Informações
7.22.1 – O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13- CGJ)
III – apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13-CGJ)
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.” (grifei).
Com os informes, ouça-se a d. Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se a i. Defensoria Pública acerca do ora deliberado.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 27 de janeiro de 2022.
Des. Gilberto Giraldelli
Relator